Tribunal: TJES
Processo: 0003832-63.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003832-63.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIO SILVESTRE RODRIGUES SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE PROVA. INGRESSO DOMICILIAR NÃO COMPROVADO. BUSCA PESSOAL FUNDADA EM SUSPEITA. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, além de 167 dias-multa, a ser cumprida em regime aberto. A defesa alegou, preliminarmente, a nulidade das provas sob o fundamento de que a abordagem teria ocorrido no interior da residência do réu, com violação de domicílio, mediante uso de alicate por policiais militares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) determinar se houve violação ao domicílio do acusado, com consequente nulidade das provas obtidas; (
ii
) estabelecer se a busca pessoal realizada se deu em conformidade com os requisitos legais previstos no Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A abordagem do acusado ocorreu em local público, especificamente em um beco conhecido pela prática de tráfico de drogas, não se constatando qualquer ingresso dos policiais na residência do recorrente. Os depoimentos prestados pelos policiais militares são harmônicos, coerentes e prestados em juízo sob contraditório, o que confere validade probatória à narrativa apresentada pelos agentes públicos. A defesa não produziu elementos probatórios suficientes para comprovar a suposta violação de domicílio, limitando-se a apresentar fotografias que não se relacionam inequivocamente aos fatos dos autos. A busca pessoal do acusado foi precedida de fundada suspeita, consubstanciada em denúncia anônima, tentativa de fuga e posterior apreensão de substâncias entorpecentes em sua posse e no trajeto percorrido. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a tentativa de fuga e a atuação em local conhecido por tráfico como elementos aptos a justificar a abordagem e busca pessoal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, § 2º, e 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 718.028, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 26.11.2019; STJ, AgRg-HC 810.639, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 29.06.2023; STJ, HC 877.943/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 15.05.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003832-63.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO SILVESTRE RODRIGUES SILVA

Advogado(s) do reclamante: WALAS PAIVA ESPINDOLA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO WALAS PAIVA ESPINDOLA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Júlio Silvestre Rodrigues Silva
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra (fls. 89/97 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/02v dos autos físicos, narra, em resumo, o seguinte:

“
[...]
N
arram as peças informativas anexas que, no dia 24 de fevereiro de 2021, por volta das
20:08 horas, na Rua da Alegria, beco 1, bairro ja
r
dim Tropical, neste município, região conhecida pelo intenso tráfico de drogas, o denunciado
J
úlio Silvestre Rodrigues Silva trazia consigo 56 (cinquenta e seis) "buchas de maconha"
e
37 (trinta e sete) "pedras de crack", além da quantia de R$ 64,00 (sessenta e quatro reais) em espécie, tudo conforme auto de
a
preensão de fls. 08/09 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 10/11.

Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento preventivo, quando foram alertados por um transeunte de que homens estariam comercializando drogas no local conhecido como "beco 1", no bairro
J
ardim Tropical.

Ato contínuo, em incursão pelo local indicado, a guarnição avistou 02 (dois) indivíduos que, ao notarem a presença dos militares, empreenderam fuga. Dentre os suspeitos estava o denunciado, que, durante a tentativa de evasão, dispensou um objeto ao chão, instantes antes de ser alcançado e detido.

Em sede de procedimento de revista pessoal, foram encontradas com Júlio, no bolso de sua bermuda, as 56 (cinquenta e seis) "buchas de maconha"' o numerário em espécie já descrito. Adernais, recuperado o objeto outrora abandonado pelo denunciado, verificou-se se tratar de 37 (trinta e sete) "pedras de crack".

Pelas circunstâncias da apreensão, denota-se que todo o material ilícito pertencia ao denunciado e era destinado a comercialização, bem como que a importância em espécie era proveniente dessa mercancia.[...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada de primeira instância
condenou
o recorrente nas sanções do
artigo 33,
§ 4º,
da
Lei
nº
11.343/2006
, à pena de
01
(
um
) ano e 0
8
(
oito
) meses de reclusão e
167
(
cento e sessenta e sete
) dias-multa
, a ser cumprida em regime
abert
o.

Nas
razões recursais
, sediadas no id.
12404802
, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade das provas por suposta ilegalidade da busca domiciliar realizada.
Salienta que os policiais militares teriam utilizado alicate para quebrar o cadeado do portão da casa do acusado, bem como teriam revirado os seus pertences dentro da residência,
conforme fotos juntadas aos autos.

A esse respeito, a despeito do alegado pela
defesa, tem-se que a abordagem do acusado não se deu dentro de sua residência, mas sim em um beco em que
era praticado
tráfico de drogas.
Na ocasião, foi realizada busca pessoal, a qual, registre-se, se deu dentro dos parâmetros determinados nos artigos
240, § 2º, e
244,
ambos do Código de Processo Penal.
Nesse sentido, passo a discorrer quanto à prova oral constante nos autos.

Conforme narrado pelos
policiais mili
tares tanto no boletim de ocorrência, quanto em suas oitivas na esfera policial e em juízo,
durante patrulhamento preventivo, receberam notícia de moradores no sentido de que havia homens comercializando drogas no local conhecido como “Beco 1”, no Bairro Jardim Tropical.

Diante disso, prosseguiram até o local indicado, quando visualizaram dois indivíduos que, ao avistarem a presença dos policiais militares, empreenderam fuga, dispensando um objeto no chão. Em razão disso, ao alcançarem o acusado, realizaram abordagem e busca pessoal, sendo encontrado em sua bermuda 56 (cinquenta e seis) buchas de maconha e dinheiro em espécie. Além disso, apurou-se que o objeto dispensado durante a fuga se tratava de 37 (trinta e sete) pedras de crack.

Exatamente nesse sentido foi o relato dos policiais militares na esfera policial. Confira-se:

Policial Militar Jacintho Lyrio Fornazele:

“
Aos 24 dias d
o
mês de fevereiro de 2021, por volta das 19:00 horas, prosseguimos a bordo da RP 4248 composta pelos militares,
CB
Fornazele,
SD

C
arvallh
o
, SD Rosendo e SD G
o
uvêa, até a rua da alegria, bairro jardim tropical, Beco 1, pois um anônimo que não quis se identificar, relatou a equipe Que ng beco 1 na rua ida alegria, bairro jardim tropical,
Serra
/ES, homens estariam traficando entorpecentes dentro do citado beco, onde um indivíduo conhecido como ‘vulgo Bill’ seria o distribuidor das drogas ilícitas, foi realizada uma incursão utilizando técnicas de patrulhamento em áreas de alto risco em conduta de patrulha a pé. Ao adentrar o beco dois homens perceberam a aproximação da patrulha policial e iniciaram fuga pelo local. Um deles conseguiu se evadir, sendo possível visualizar o outro homem (trajando camisa preta)
jogando
algo no chão enquanto corria e entrava em uma abertura que dava acesso a uma escada.
Foi realizada a abordagem e busca pessoal nesse indivíduo que foi alcançado na escada citada. O abordado foi identificado como Júlio Silvestre Rodrigues Silva e com e
le foi localizado, no bolso de sua bermuda, 56 (cinquenta e seis) buchas de substância similar a maconha e
R
$ 64,00 (sessenta e quatro) reais em espécie. Ao realizar buscas no caminho percorrido foi encontrado 37 (trinta e sete) pedras de substâncias similares a Crack.
Júlio foi conduzido, sem lesões, juntamente com o material”.

Ao ser ouvido em juízo (fl. 29), a referida testemunha trouxe relato semelhante ao que constou no inquérito policial. Na ocasião,
a testemunha negou expressamente que a abordagem tenha sido realizada na casa do acusado, bem como que tenha se utilizado de alicate durante a abordagem.
Confira-se:

“
QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE receberam denúncia que no local tinha tráfico; que foram ao local e o réu tentou empreender fuga, mas conseguiram pegá-lo; que com ele foi encontrado droga e dinheiro em revista pessoal, mais uma quantidade no chão de crack ou maconha próximo ao acusado; que não se recorda quem fez a revista pessoal; que o beco é conhecido pelo tráfico e já foi pego várias armas e drogas nesse local; que o réu não quis falar nada no momento;
[...]
que participou da prisão do réu; que não lembra quem fez a revista mas da abordagem estava presente e foi feita no beco; que não foi na casa do réu; que exibido um alicate, o depoente não reconhece tal objeto; que não utilizou nenhum objeto nessa abordagem; que perguntado se fizer uma pericia no alicate se seria encontrado digitais dos policiais, respondeu que não sabe e que tem uma oficina e tem muitos alicates iguais, uns 10; que o alicate não utilizou nenhum alicate para entrar em casas e nem entrou na casa do réu e o réu não disse onde morava e não sabe onde ele reside; que com o réu foi encontrado drogas e dinheiro, mas não recorda o valor e não foi encontrado uma quantidade grande de droga e sim uma quantidade razoável; que foi encontrado maconha e crack, que foi encontrado dinheiro e droga com o réu e próximo a ele também foi encontrado droga; que não lembra em que parte do corpo foi encontrado a droga; que no dia era o mais antigo e estava com Rosendo, mas não se recorda dos demais, pois trocam muito de guarnição; que não lembra se tinha mais alguém com o réu; que viu a esposa do réu somente no DP
J”.

E
m idêntico sentido
foi o depoimento judicial do Policial Militar Magnum Bernardo Rosendo (fl. 46), que também negou ter utilizado qualquer ferramenta para entrar na casa do réu, salientando que a abordagem se deu no beco, em uma escada, que não ficava dentro de uma residência. Confira-se:

“
QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE fez uma incursão a pé e viram dois homens que correram quando viram a guarnição e foi u
m
p
a
ra cada lado; que conseguiram abordar em um no beco subindo a escada e com ele foi encontrado na posse dele, uma quantidade de entorpecente e no caminho também foi encontrado uma quantidade de entorpecente lançados por ele; que a droga estava no bolso da bermuda do réu e não lembra se foi o depoente que fez a revista e nem lembra o tipo da droga, ou s
e
foi encontrado dinheiro; que tinha droga no caminho que eles fizeram, mas não
dá
p
a
ra saber se
q
uem lançou foi o réu o outro; que o local funciona tráfico 24 h
o
ras e é conh
e
cido como "boca Tabajara" e "rua da alegria'; qu
e
o beco tem vária
s
vielas e o nome do beco é "beco l"; que a droga estava pronta p
a
ra o comércio; que foi o depoente quem lavrou o BU; que confirma seu depoimento de fls. 06/07 do IP, prestado perante a autoridade policial; que marcou p
el
as roupas e perderam questão de segundos e sempre acompanhou;
[...] que não utilizou ferramenta para entrar na casa do réu; que a escada não era dentro de uma residência, mas as casas lá são emboladas; que não se recorda de ter entrado na casa do réu e perguntado se deixaram um alicate vermelho usado, respondeu que não utilizaram o alicate e que usam corta tio quando precisam e tem vários tamanhos, mas no dia não usaram o corta fio; que o material usado e arrecadado foi entregue no batalhão e tudo lançado em relatório de serviço; que tem um alicate em casa, menor que a do batalhão e é uma ferramenta comum”.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
[...] Ademais,
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
- A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido.” (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

“[...]. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...].” (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

Por sua vez, o acusado, ao ser interrogado em juízo (fl. 47), afirmou que estava em casa quando saiu para comprar comida, tendo se deparado com policiais perguntando se ele tinha armas e drogas, bem como pedindo dinheiro. Salienta que, diante da negativa, os policiais reviraram a sua casa e
o levaram
preso
. Confira-se:

“
que estava com a esposa dentro da residência e ela saiu pra comprar um frango e escutou um barulho e se deparou com os policiais perguntando se tinha arma e drogas e pedindo dinheiro; que é trabalhador e trabalha com seu pai; que nunca tinha vis
to os
policiais anteriormente; que estava sozinho em casa no momento; que disse que não tinha nada em sua casa e os policiais falaram que iam levar
o
interrogado de qualquer jeito e continuavam pedindo as coisas e reviraram tudo; que não sabe se eles teriam algu
m
motivo para fazerem isso;
[...] que trabalha há 3 anos como serralheiro; que o local onde trabalha fica próximo; que mora na rua da alegria; que nunca traficou nessa rua; que os policiais deixaram um alicate próximo ao cadeado quebrado do lado do beco; que os policiais não apresentam mandado judicial para adentrar em sua casa”.

Não obstante isso, tem-se que a versão apresentada pelo acusado não encontra amparo na prova acostada aos autos, tendo a defesa se limitado a juntar aos autos fotos de móveis e roupas reviradas e de um alicate, não havendo comprovação de que aquelas fotos são, de fato, pertinentes ao caso em apreciação. Nessa medida, destaco que a defesa não requereu, por exemplo, a oitiva da esposa do acusado, que estaria na residência, conforme indicado pelo próprio acusado.

Em verdade, tem-se que
o
s dois policiais militares
ouvidos em juízo
convergem no sentido de que a abordagem e a busca pessoal do apelante foram realizadas em um beco conhecido pelo tráfico de drogas, não tendo havido ingresso no domicílio do acusado, muito menos utilização de ferramenta para quebrar cadeado de sua casa.

Logo, não há que falar em violação à
inviolabilidade domiciliar, conforme prevê o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal,
eis que as circunstâncias do caso sequer se deram na residência do acusado.

Em que pese não tenha sido questionado pela defesa, das provas acima descritas, é possível concluir que a busca pessoal realizada se deu em observância ao
disposto nos artigos 240, § 2º, e
244,
ambos do Código de Processo Penal.

Isso porque, as circunstâncias da abordagem deixam
claro que as etapas que antecederam a busca pessoal não representa
m o
mero subjetivismo policial,
eis que
demonstra a existência de fundada suspeita a legitimara revista pessoal.

Conforme relatado, após receberam denúncias quanto à prática de tráfico de drogas por dois indivíduos em um beco, os policiais se dirigiram ao local, momento em que os indivíduos em questão empreenderam fuga e dispensaram um objeto, em que,
posteriormente,
foram encontradas 37 (trinta e sete) pedras de crack. Diante disso, realizaram busca pessoal no acusado, com quem também foram encontrados mais entorpecentes, além de dinheiro em espécie.

Cabe registrar que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar casos análogos ao presente, vislumbrou que a tentativa de fuga ao avistar a guarnição policial é circunstância apta a justificar a abordagem e a busca pessoal. Confira-se:

[
...
]
.
4. No caso concreto, além de mudar repentinamente o trajeto que fazia,
o paciente tentou empreender fuga diante da guarnição. Tais circunstâncias são aptas a ensejar suspeita razoável, amparada em juízo de probabilidade, sobre a posse de objeto que constitua corpo de delito (conceito mais amplo do que situação de flagrante delito)
(HC n. 877.943/MS, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 15/05/2024).

1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal – CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 2. A abordagem dos policiais somente se deu em virtude de fundada suspeita de que o paciente estava realizando o comércio ilícito de entorpecentes, porquanto estava em local conhecido como ponto de venda de drogas e, quando viu a viatura, saiu correndo com um volume no seu moletom, o que gerou fundada suspeita de ilicitude. Suspeita confirmada após a revista pessoal, uma vez que foram encontradas 5 g de cocaína e 44 g de maconha em poder do agravante
. 3. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal. 4. Para afastar a conclusão das instâncias ordinárias a respeito da prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, procedimento vedado na via mandamental. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 810.639; Proc. 2023/0092240-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 29/06/2023).

Portanto, considerando
a existência de
fundada suspeita de que o apelante estava
praticando conduta criminosa
, depreende-se que a busca pessoal se deu nos exatos moldes dos
artigos 240, § 2º, e
244,
ambos do Código de Processo Penal.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra os termos da sentença impugnada.

É como voto.

Vitória, 9 de maio de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)